Tribunal: TJES
Processo: 5011397-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011397-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON RANGEL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA EXORBITANTE. NARRA O AUTOR QUE EM MARÇO DE 2022 A REQUERIDA REALIZOU INSPEÇÃO NO PADRÃO DE SUA KITNET E CONSTATOU IRREGULARIDADE NO IMÓVEL, AFIRMANDO QUE O PADRÃO, Nº 460592, ESTARIA SENDO USADA COMO AÇOUGUE E QUE NÃO SERIA O PADRÃO PRÓPRIO PARA O TIPO DE ESTABELECIMENTO. EM RAZÃO DISSO, FOI FEITO COMPLEMENTO DE COBRANÇA ENTRE OS MÊS DE 03/2019 ATÉ 03/2022, SENDO ESTIPULADO O VALOR DE 22.317,73. OCORRE QUE ALÉM DE NÃO POSSUIR TAL DINHEIRO O REQUERENTE SOMENTE ALUGOU O REFERIDO IMÓVEL NO FINAL DE 2020. EM RAZÃO DE QUERER PAGAR A DÍVIDA, PORÉM, DISCORDAR DA COBRANÇA ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO PROPOR ACORDO PARA PAGAR O VALOR DE R$ 5.000,00, PARCELADOS EM 25 PARCELAS FIXAS DE R$ 200,00 E EXTINÇÃO DA DÍVIDA ORIGINAL DE R$22.317,73, ALÉM DE PEDIR LIMINAR PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PADRÃO 460592. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO “DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO FATURAMENTO INCORRETO OU AUSÊNCIA DE FATURAMENTO“ BEM COMO O VALOR DE R$22.111,86;
DETERMINAR QUE A EDP REALIZE NOVO CÁLCULO TOMANDO COMO REFERÊNCIA O PEDIDO DE COBRANÇA DE 12/2020 ATÉ 03/2022, COM CLASSE DE CONSUMO DE COMÉRCIO, QUANDO OCORREU A INSPEÇÃO E COM A TARIFA RELATIVA A SUA CLASSE DE CONSUMO, QUAL SEJA, COMÉRCIO, UTILIZANDO-SE DE CÁLCULO DE FATURAMENTO MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA POR DEFICIÊNCIA NO MEDIDOR E/OU DEMAIS EQUIPAMENTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATO IRREGULAR IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR
E SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO POR FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA EDP. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E NULIDADE DA SENTENÇA POR SER ULTRA PETITA, NO MÉRITO BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. EM QUE PESE A PARTE RECORRENTE ALEGAR QUE NÃO FOI POSTULADO NA INICIAL O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE AO TOI N° 9357095, TRATA-SE DE EXORDIAL REALIZADA SEM A ATUAÇÃO DE UM ADVOGADO OU DEFENSOR, NESTE SENTIDO, PELO FATO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS FUNDAMENTADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, REDUÇÃO DA DÍVIDA, ENTENDO POR INDEFERIR A PRELIMINAR ARGUIDA. QUANTO AO MÉRITO, TRATAM OS AUTOS DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA, SENDO QUE A PARTE RECORRIDA APENAS QUESTIONOU O VALOR A SER PAGO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR A DÍVIDA, E O PERÍODO DA COBRANÇA, EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO INÍCIO DE SEU USO DO IMÓVEL. A SENTENÇA, LEVA EM CONSIDERAÇÃO O ACERVO DOCUMENTAL ACOSTADO AOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)